Tribunal: STF
Processo: HC 214325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a ordem no HC nº 718.373/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 18 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O r. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a ordem indeferida. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea do ato que converteu o flagrante em prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta inexistirem elementos concretos que justifiquem a custódia. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Salienta contar o paciente com 19 anos de idade. Afirma suficiente a imposição de cautelar diversa. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A superação desse entendimento  é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



    8. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 5, p. 79 a 81), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de aproximadamente 130 gramas de maconha, bem assim a informações de que o paciente coordenava o tráfico de drogas na região. Frisou a existência de registro alusivo ao cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. Disse necessária a prisão para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Eis o trecho da decisão:



    “Em prol da ordem pública deve se verificar que ANTÔNIO CARLOS CANTIDIO NETO foi visualizado enquanto dispensava uma sacola contendo uma porção de maconha cujo peso líquido atingiu 123 gramas e R$ 65,00. A considerável quantidade de entorpecentes e a existência de informações de que o autuado coordenava o tráfico de entorpecentes no local dos fatos denotam o seu envolvimento com a mercancia proscrita, além do alegado uso. Em que pese a primariedade técnica do autuado, verifica-se a existência de distribuições infracionais por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, em duas oportunidades, além de distribuições por ato infracional análogo ao crime de roubo. Assim, a constrição cautelar do autuado se mostra necessária, inclusive, para estancamento de possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.” (grifos nossos).



    9. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do STF, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2020, p. 03/12/2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/06/2018, p. 24/08/2018). 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator